Tribunal: TJBA
Processo: 8035463-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035463-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVADO: MARIA AMÉLIA LESSA TUDE

Advogado(s)
:
GEORGE WALLACE PEREIRA CEDRAZ LOPES, MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ASTREINTES. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REDUÇÃO DE 75%
DO VALOR
JÁ EFETIVADA PELO JUÍZO
A QUO
. INEXIGIBILIDADE E NOVA REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COMPROVADO EM PERÍCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se discute a exigibilidade e o valor das astreintes introduzidas pelo descumprimento de obrigações de fazer.

2.
A questão referente à inexigibilidade e redução das astreintes já foi objeto de análise em agravo anterior (nº 8011595-78.2019.8.05.0000), sendo preclusa sua rediscussão. A decisão de primeiro grau já
reduziu
o valor das astreintes em 75%, fixando-as em patamar razoável e proporcional, conforme laudo pericial que comprovou o reiterado descumprimento das obrigações pela parte agravante.

3.
Nova discussão sobre a matéria que caracteriza litigância de má-fé, considerando que o processo tramita há 19 anos, a parte agravada conta atualmente com 85 anos de idade
e tudo já foi amplamente discutido nos autos
.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e relatados estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8035463-12.2024.8.05.0000,
em que é agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e agravada
MARIA AMÉLIA LESSA TUDE.

ACORDAM os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator
.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

PROCURADOR